Tribunal: STF
Processo: AI 567465
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento: questão
   relativa à nulidade do processo ante suposta irregularidade
   ocorrida na designação dos juízes decidida à luz da legislação
   infraconstitucional, a cujo exame não se presta o recurso
   extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
3. Improcedência das alegações de negativa de prestação
   jurisdicional e de violação dos artigos 5º, LV, e 93, IX, da
   Constituição.